Tribunal: TJDFT
Processo: 0719031-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719031-97.2017.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CAROLINE SEDLMAYER JORGE DE OLIVEIRA RECORRIDO: LEONARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos em plantão judicial. Cuida-se de juntada de contrarrazões em Recurso Especial por LEONARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA. O patrono da parte peticionante deve atentar que somente são hipóteses de apreciação no plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal aquelas contidas no artigo 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A juntada de contrarrazões a recurso não se enquadra como medida urgente que não possa aguardar o horário regular do expediente forense, sendo aplicável, portanto, o disposto no § 1o do supracitado dispositivo legal. Deste modo, nada a prover em caráter de urgência, ante a ausência de perecimento de direito. Brasília-DF, 2019-11-21 23:40:54.919. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista